Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. CORPO ESTRANHO (PLÁSTICO). DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (ID 49034847) e pela empresa ré (ID 49034850) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada a pagar R$1.000,00 ao demandante, a título de reparação moral.
2. Recurso da empresa ré. Na espécie, a recorrente, não beneficiária da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 49034851 e ID 49034852), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
3. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Inaplicável o art. 1.007, §2o do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)"
5. Não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recuso do autor. Nas razões recursais, aduz que após já ter consumido mais da metade da garrafa de refrigerante encontrou notou um objeto estranho dentro do produto, tratando-se de um plástico transparente, muito semelhante a uma pedra de gelo. Alega que o depoimento da testemunha Josanny Nunes e as fotos de ID 49034457 comprovam que houve ingestão do produto. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é insuficiente para indenizar a contento as peculiaridades do caso concreto, devendo ser levado em consideração que o demandante é idoso, possuidor de diversas comorbidades e consumiu produto defeituoso com material potencialmente tóxico. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Na espécie, o dano moral exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.
9. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva à saúde do consumidor.
10. Essa "distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral". (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021).
11. No caso, conquanto certo o dever de indenizar, não se mostra ínfimo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado, posto que, no caso, inexistem evidências de que o fato tenha causado situações mais gravosas ou duradouras à saúde do consumidor.
12. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, extensão e gravidade do dano, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Precedente: Acórdão 1328108, 07185347220208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso da empresa ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.